Tribunal: TJSP
Processo: 2255674-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Indenização por danos decorrentes de obra pública a imóvel particular. Acórdão embargado que não afastou o caráter solidário da condenação, mas negou aplicar aos entes privados critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis somente ao ente público, excepcionando a solidariedade da obrigação somente no tocante a esse aspecto.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Indenização por danos decorrentes de obra pública a imóvel particular. Acórdão embargado que não afastou o caráter solidário da condenação, mas negou aplicar aos entes privados critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis somente ao ente público, excepcionando a solidariedade da obrigação somente no tocante a esse aspecto. Indevidos juros de mora de doze por cento ao ano porque a coisa julgada impõe atualização monetária pela taxa SELIC, que também engloba juros, a partir do Código Civil de 2002, sem possiblidade da postulada cumulação porque implicaria descabido "bis in idem". Para tais considerações, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.